Tribunal: TJSP
Processo: 1501658-08.2022.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Apelação Criminal – Art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03 – Preliminar: Pedido defensivo para o reconhecimento da nulidade das provas obtidas ilegalmente por invasão de domicílio – Inocorrência - Em que pese não haver dúvida quanto à intenção do legislador constitucional ao estabelecer a norma constitucional garantidora da privacidade domiciliar, o certo é que o alcance dessa proteção,

Ementa:
Apelação Criminal – Art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03 – Preliminar: Pedido defensivo para o reconhecimento da nulidade das provas obtidas ilegalmente por invasão de domicílio – Inocorrência - Em que pese não haver dúvida quanto à intenção do legislador constitucional ao estabelecer a norma constitucional garantidora da privacidade domiciliar, o certo é que o alcance dessa proteção, no Brasil e nas demais democracias do planeta, não é absoluto, sujeitando-se às exceções previstas em lei. O que não se concebe é a violação da intimidade sem justa causa, o que não é o presente caso - Não se está diante de hipótese de invasão de residência pelos policiais, posto que o réu estava em situação de flagrante permanente, observado que, nos crimes de natureza permanente, como se verifica no caso em tela, a situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar - Ademais, a efetiva localização das armas e munições no interior do imóvel, configura o estado de flagrância, o qual autoriza a prisão do responsável pelo mesmo, a instauração do inquérito policial, bem como a justa causa para a ação penal - No presente caso houve fundada suspeita para a ação dos milicianos. Ora, os mesmos foram chamados a atender ocorrência de disparo de arma de fogo. Após, receberam novas informações detalhadas, relatando o veículo no qual o suspeito havia se evadido. Assim, em patrulhamento, encontraram o ora acusado na condução do automóvel mencionado e, abordado, encontraram em sua posse uma munição deflagrada e, em revista no veículo, localizaram outra munição deflagrada - Passo outro, não se pode descartar o fato de que, ouvido na Delegacia, em um primeiro momento, o réu afirmou que autorizou a entrada dos milicianos em sua residência, o que foi corroborado pelo depoimento deles, sendo conveniente posterior retratação. Mérito: Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Réu que não negou a posse das armas e munições encontradas em sua casa – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastar o réu da condenação. Penas e regime: Necessidade de redução das iniciais, pois determinadas em demasia – Mantido o reconhecimento dos maus antecedentes, bem como da culpabilidade mais grave do acusado, pois as circunstâncias judiciais negativas foram bem reconhecidas e justificadas – Reincidência compensada com a confissão – Mantido o regime inicial fechado, pois medida mais branda não seria suficiente à repreensão do acusado – Dado parcial provimento ao recurso.